Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.2 – Serviços públicos. Fornecimento de energia. Irregularidades na medição. A matéria é regulada pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021 que, no tocante à irregularidades na medição, exige a demonstração de defeito na medição do consumo (art. 590, §2o). Intimada, por meio de decisão saneadora, para juntar os documentos necessários à comprovação do defeito na medição do consumo de energia na unidade imóvel do apelado, a apelante se quedou inerte, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório. Descabe, portanto, a cobrança fundamentada em recuperação de receita. Correta a declaração de inexistência de débitos.3 – Honorários advocatícios. Equidade. Inaplicabilidade. O CPC oferece limites rígidos máximo e mínimo para a fixação dos honorários (art. 85, §2o). A fixação por equidade é restrita às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 6o-A). Neste sentido o STJ “I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema 1076). Em qualquer dessas situações, o juiz deve levar em conta os critérios previstos no § 2o do art. 85. Percebe-se, portanto, que o fato de a apelante considerar o valor da causa “consideravelmente alto” não justifica a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.4 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)